Tribunal: CARF
Processo: 11030.721396/2016-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECURSOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. TRIBUTAÇÃO.
Os recursos financeiros recebidos de pessoa jurídica caracterizam, salvo prova em contrário, rendimentos recebidos. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS. ÔNUS DA PROVA.
Restando configurado, através de documentação hábil e idônea, que o contribuinte omitiu rendimentos recebidos, há que se manter a infração tributária imputada ao sujeito passivo. Cabe ao interessado, não ao Fisco, provar a sua suposta condição de não contribuinte para que possa se eximir do pagamento do imposto de renda pessoa física, tendo em vista que são contribuintes todas as pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, sem distinção de nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA.
A mera alegação de que os valores lançados seriam decorrentes de ressarcimento de despesas, desacompanhada de elementos hábeis de prova, é insuficiente para desconstituir o lançamento.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.721396/2016-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.723 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
RUI BURILLE DALL AGNOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECURSOS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA. TRIBUTAÇÃO.
Os recursos financeiros recebidos de pessoa jurídica caracterizam, salvo prova
em contrário, rendimentos recebidos. A tributação independe da denominação
dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o
benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS. ÔNUS DA PROVA.
Restando configurado, através de documentação hábil e idônea, que o
contribuinte omitiu rendimentos recebidos, há que se manter a infração
tributária imputada ao sujeito passivo. Cabe ao interessado, não ao Fisco,
provar a sua suposta condição de não contribuinte para que possa se eximir do
pagamento do imposto de renda pessoa física, tendo em vista que são
contribuintes todas as pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil,
titulares de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de
qualquer natureza, sem distinção de nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou
profissão.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA.
A mera alegação de que os valores lançados seriam decorrentes de
ressarcimento de despesas, desacompanhada de elementos hábeis de prova, é
insuficiente para desconstituir o lançamento.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.721396/2016-67
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.723 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.721396/2016-67

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo
em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17
do Decreto no 70.235/72.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 118 e ss).
Pois bem. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado, por Auditor Fiscal
da DRF/Passo Fundo-RS, Auto de Infração que apura crédito tributário no valor de R$
903.011,46, a ser acrescido de multa de ofício de 150% e juros de mora, assim constituído em
Reais:
Imposto............................................................. 903.011,46
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.723 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.721396/2016-67

Juros de Mora (Calculado até 31/07/2016)....... 391.997,27
Multa Proporcional (Passível de Redução)....... 1.354.517,19
Total do Crédito Tributário............................... 2.649.525,92
O lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de
R$3.305.107,97, uma vez que o contribuinte restou como beneficiário, sem causa aparente, de
pagamento efetuado por pessoa jurídica da qual participa do quadro societário e consta como
representante legal, sem que nenhuma hipótese de isenção de tributação pelo IRPF cabível à
situação tenha sido confirmada.
Enquadramentos legais na Notificação de Lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em
09/09/16, mediante as alegações relatadas a seguir:
(a) Argumenta ter sido intimado a apresentar documentação comprobatória da operação que
originou crédito no valor de R$3.305.107,97, e apresentou cópia da Decisão exarada no
processo judicial número 021/1.05.0004610-1, bem como comprovante do recebimento do
valor declarado na DIRPF, com indicação da fonte pagadora e forma de pagamento.
Entende ter comprovado a origem e natureza do crédito homologado em nome da empresa
Fachim Paludo & Cia Ltda.
(b) Também teria sido intimado a apresentar documentação comprovando a natureza isenta
dos rendimentos informados na DIRPF, no valor de R$1.570.902,49, indicado no campo
"outros", e explicou se tratar de rendimentos recebidos em nome da sociedade da qual era
sócio e representante legal, fato reconhecido na expedição do alvará judicial.
(c) Os valores assim recebidos seriam da responsabilidade dele frente aos demais sócios, em
uma relação pessoal.
(d) Acredita que a isenção tributária dos valores recebidos em nome da sociedade comprova-
se pela própria decisão expedida no processo de habilitação judicial, e os valores recebidos
a título de reembolso seriam isentos vez que já teriam sido tributados na origem.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de fls. 118 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Mantém-se o lançamento referente a omissão de rendimentos quando a defesa não
demonstra por meio de documentos hábeis e suficientes, que se trata de rendimentos não
tributáveis ou isentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fl. 101 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em
sua impugnação, além de tecer comentários sobre o acórdão recorrido.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.723 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.721396/2016-67

Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as reclamações e
os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo.
Nesse sentido, enquanto o recorrente tiver a oportunidade de discutir o débito em
todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito tributário em questão não
deve ser formalizado pela Administração Pública, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, o que torna desnecessária a
solicitação do recorrente neste sentido.
2. Mérito.
Em seu recurso, o contribuinte alega que a cópia da sentença apresentada, que se
refere à habilitação de crédito n° 211500175750, com trânsito em julgado, seria documento
idôneo e capaz de comprovar a origem e a natureza do crédito homologado em nome da empresa
FACHIM PALUDO & CIA LTDA, junto ao espólio.
Afirma, pois, que a sentença que determinou a expedição do competente alvará
judicial de levantamento, em 22/08/2011, em que consta o recorrente como autorizado para o
levantamento dos valores, na condição de sócio e representante legal, seria documento hábil e
determinaria eficácia material dos créditos da referida empresa.
Alega, ainda, que o crédito indicado no IRPF se trata de valores adiantados para a
sociedade FACHIM PALUDO & LTDA, da qual era sócio, já extinta, cujos documentos, por
decurso de lapso temporal e face à extinção da sociedade, não possuía.
Também afirma que os valores recebidos em nome da sociedade, são da
responsabilidade do contribuinte em relação aos demais sócios, em uma relação pessoal alheia ao
interesse tributário da União. E, ainda, pontua que os valores recebidos a título de reembolso são
isentos vez que já foram tributados na origem.
Afirma, ainda, que contrariamente ao que restara assentado na decisão recorrida,
impugnou todo o crédito tributário, constituído pelo valor do imposto, juros e multa. Nesse
sentido, pontua que a multa em percentual de 150% é excessiva e desproporcional, devendo ser
reduzida sob pena de confisco.
Pois bem. Apesar da veemência das alegações do recorrente, pelo exame dos
autos, tenho posicionamento coincidente com o adotado pela DRJ, notadamente em razão dos
seguintes pontos: (i) ausência de comprovação da alegada dívida que a empresa teria com o
recorrente, no valor de R$ 1.734.205,48; (ii) ausência de comprovação da situação da empresa na
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.723 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.721396/2016-67

Junta Comercial; (iii) ausência de justificativa para que a empresa se habilitasse como credora do
espólio de Thadeu Annoni Nedeff; (iv) ausência de esclarecimento a que título a empresa teria
repassado o montante de R$ 1.570.942,49 ao recorrente; (v) ausência de comprovação e
identificação acerca da natureza do recebimento dos valores da empresa Fachim, Paludo & Cia
Ltda.
Em resumo, analisando detidamente os documentos constantes dos autos verifico,
pois, que os mesmos, isoladamente, não comprovam a origem do ingresso no valor de
R$3.305.107,97, sem que nenhuma hipótese de isenção de tributação pelo IRPF cabível à
situação tenha sido confirmada.
Não basta, pois, para a comprovação da origem e da natureza do crédito, declinar
a fonte pagadora e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de documentação
comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser entendida como a
explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o crédito, além, obviamente, da
identificação da fonte pagadora.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal da fonte pagadora, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que
lhe deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
ingressos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Exige-se, portanto, que o contribuinte identifique e esclareça a fonte (procedência)
do crédito, bem como a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele
valor, de modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem e a natureza dos ingressos, pois não são suficientes para o esclarecimento da
natureza da operação que deu causa, para fins de verificação quanto à tributação do imposto de
renda. A mera alegação de que os valores lançados seriam decorrentes de ressarcimento de
despesas, desacompanhada de elementos hábeis de prova, é insuficiente para desconstituir o
lançamento.
A propósito, cabe destacar que os recursos financeiros recebidos de pessoa
jurídica caracterizam, salvo prova em contrário, rendimentos recebidos. A tributação independe
da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das
rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por
qualquer forma e a qualquer título.
Restando configurado, através de documentação hábil e idônea, que o contribuinte
omitiu rendimentos recebidos, há que se manter a infração tributária imputada ao sujeito passivo.
Cabe ao interessado, não ao Fisco, provar a sua suposta condição de não contribuinte para que
possa se eximir do pagamento do imposto de renda pessoa física, tendo em vista que são
contribuintes todas as pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, sem distinção
de nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão.
Já no que diz respeito ao inconformismo do recorrente, em relação à multa
aplicada, entendo que se trata de matéria preclusa, sendo que esse fato foi, inclusive, constatado
pela DRJ em seu voto:
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.723 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.721396/2016-67

[...] O contribuinte não se manifesta expressa e especificamente sobre a qualificação da
multa de ofício para o percentual de 150%, que será considerada matéria não impugnada
nos termos do artigo 17, do Decreto n.o 70.235/72.
Dessa forma, verifico a ocorrência de preclusão processual, eis que o recorrente
não suscitou essa questão em sua impugnação. A propósito, o instituto da preclusão existe para
evitar a deslealdade processual, e tendo em vista que a questão não foi debatida em primeira
instância, fica prejudicada, consequentemente, a dialética no debate da controvérsia instaurada.
Não basta, ainda, o pedido genérico para que “seja cancelado o débito fiscal
reclamado”, nas conclusões da defesa apresentada, eis que o próprio art. 17, do Decreto n°
70.235/72, exige a contestação expressa, o que, a meu ver, não ocorreu em relação à multa
aplicada.
Ademais, não há que se invocar o princípio da verdade material para transpor
mandamentos expressamente previstos no Decreto n° 70.235/72, em nítido desrespeito à
legislação de regência do Processo Administrativo Fiscal, mormente considerando que, no caso,
o litígio em relação a matéria arguida pelo recorrente sequer foi instaurado.
A propósito, em seu recurso, o contribuinte não se manifesta em relação à
ausência de dolo para a qualificação da multa, aplicada no percentual de 150%, mas tão somente
apresenta argumentos relacionados com à ausência de razoabilidade, proporcionalidade e
confiscatoriedade da multa aplicada. E a esse respeito, oportuno observar que já está sumulado o
entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.
Conclusão
Ante o exposto, voto CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital